Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-70.2022.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800714-70.2022.8.14.0007

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inexistência de comprovação de adulteração ou prejuízo. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Impossibilidade de impronúncia.
Animus necandi
. Análise de competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Alves de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o pronunciou pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), com incidência dos arts. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

2.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas juntadas aos autos sob a alegação de quebra da cadeia de custódia dos áudios anexados após a audiência de instrução, pedindo seu desentranhamento.

3.

No mérito, pleiteou a impronúncia por suposta insuficiência de provas da autoria e materialidade. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal, sustentando a inexistência do
animus necandi
.

4.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso em ambas as instâncias.

II.
Questão em discussão

5.

Há três questões em discussão: (i) se a juntada dos áudios após a audiência de instrução configura nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia ou se é cabível a impronúncia; e (iii) se há certeza quanto à ausência do
animus necandi
para permitir a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal.

III. R
azões de decidir

6.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de adulteração da prova e de prejuízo à defesa, não bastando alegações genéricas. No caso, os áudios foram anexados imediatamente após a audiência, com ciência da defesa, e não foram determinantes para a pronúncia, inexistindo nulidade.

7.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. No caso, os depoimentos da vítima e do réu, além do laudo pericial, comprovam a materialidade e indicam a autoria, inviabilizando a impronúncia.

8.

A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, pois o réu confessou o disparo, que atingiu a cabeça da vítima, cabendo ao Júri Popular a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo.

IV. D
ispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 413, §1º, e 414; CP, arts. 121, §2º, VI, e 14, II; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 919.616/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 924.130/SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 20/3/2024; TJPA, RE nº 0000198-55.2009.8.14.0002, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Alves de Souza
, inconformado com a decisão de pronúncia (ID 21168866) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o pronunciou pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, com incidência do
artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões (ID 21168875), a defesa alegou, preliminarmente, nulidade de provas juntadas no ID 21168826, em razão da quebra da cadeia de custódia dos áudios juntados após a audiência de instrução, sustentando que não há comprovação da origem dos arquivos que sequer foram periciados, configurando cerceamento de defesa, pedindo o desentranhamento dos arquivos.

No mérito, argumentou inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, afirmando não haver comprovação do animus necandi.

Em
contrarrazões
(ID 21168879), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21168880).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (ID 21524719).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 21168698):

“(...) que no dia 18/09/2022, por volta das 17h, na Vila Cajú, Zona Rural de Baião, o denunciado FRANCISCO ALVES DE SOUSA, com vontade e consciência, em situação de violência doméstica e familiar, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, Cleidiane Ferreira de Souza, desferindo um disparo de arma de fogo, tipo espingarda, contra o rosto da vítima.

Consta nos autos que a vítima estava passando o final de semana na casa de amigos localizada na Vila Cajú, quando foi baleada na testa por seu ex-marido, o denunciado, de quem estava separada cerca de 01 (um) ano, no entanto, o mesmo não aceita o fim do relacionamento, ficando constantemente proferindo ameaças de morte em desfavor da vítima.

No dia dos fatos, o denunciado ficou esperando a vítima na Vicinal 12, quando ela passava ali com um amigo, foram interceptados pelo denunciado que desferiu um disparo de espingarda contra o rosto da vítima que foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Tailândia/PA, por um desconhecido que passava no local naquele momento.

A vítima, perante a autoridade policial, afirmou que teve um relacionamento amoroso com o denunciado e que tiveram um filho, no entanto, desde a separação do casal, o denunciado vinha importunado a vítima com diversas ameaças, tendo inclusive, medidas protetivas em seu favor. No dia dos fatos, estava na casa de amigos, na vila Cajú, Município de Baião, quando, por volta das 17h, decidiu ir até a casa de outra amiga, momento em que pediu ao adolescente Kauan, para que lhe levasse até o local, quando estavam na estrada foram surpreendidos pelo denunciado que saiu do mato já apontando uma espingarda em direção da vítima.

Neste momento, Kauan, levantou a mão e disse: “CHIQUINHO, NÃO FAZ ISSO”, todavia, o denunciado efetuou um disparo e atingiu a cabeça da vítima, que caiu no chão. Mesmo baleada, ouviu o denunciado falar para Kauan o seguinte: “NÃO É CONITGO, É COM ESTA SAFADA”, tendo o mesmo se aproximado da vítima baleada e afirmou “EU TE FALEI QUE IA TE MATAR, QUER QUE EU TE DÊ MAIS UM TIRO NA SUA CARA, SUA SAFADA”.

Em seguida, o denunciado saiu do local, deixando a vítima no chão, até que após alguns minutos, conseguiu se levantar e correr alguns quilômetros, até encontrar um casal desconhecido e pediu ajuda, sendo levada para o hospital de Tailândia, ficando internada por 07 (sete) dias.

O denunciado, por sua vez, perante a autoridade policial, afirmou que a vítima o infernizava e que se intensificou depois do mesmo assumir um novo relacionamento, tendo o denunciado avisado a vítima dizendo: “OLHA DONA CLEIDIANE, SE VOCÊ NÃO PARAR DE ME INFERNIZAR EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA”. Assim, na época dos fatos, possuía um lote na terra localizada às margens da Vicinal 12, ao lado da Fazenda do Marcelo, zona rural de Moju/PA, a vítima chegou em sua casa por volta das 17h, pedindo dinheiro ao denunciado, onde a mesma teria dito: “SE TU NÃO CAÇAR MEIO DE ME DAR DINHEIRO, EU VOU TE CONDENAR MAIS AINDA, QUERO VER TU FUDIDO OU MORTO”. Em seguida a vítima foi embora, tendo o denunciado se armado com uma espingarda calibre 20 e saiu com sua motocicleta para caçar, no entanto, no caminho, encontrou a vítima, vindo no sentido contrário da Vicinal 12, como se estivesse voltando para a casa do denunciado, então, este parou sua motocicleta e fez sinal para que a vítima também parasse e desferiu um disparo com a espingarda na direção dela, atingindo a sua testa.

O denunciado afirmou ainda que não conhecia o rapaz que estava junto com a vítima no momento dos fatos, mas o mandou ir embora, quanto a vítima, já atingida e com a testa sangrando, levantou-se, tendo o denunciado tido a ela: “EU NÃO TE AVISEI QUE ERA PRA TU ME DEIXAR EM PAZ, QUE ISSO IA ACONTEXER, AGORA TU SEGUE A TUA VIDA QUE EU SIGO A MINHA, NUNCA MAIS É PRA TU VIR NA MINHA CISADE, NEM EU VOU NA TUA”. Após isso, o denunciado foi embora sem prestar socorro e sem avisar a ninguém do ocorrido. (...)”

São os fatos.

1 – DA NULIDADE:

A defesa sustenta que houve violação da cadeia de custódia em razão da juntada tardia de áudios aos autos, após a audiência de instrução, sem a devida certificação quanto à sua origem e integridade, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas
(AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No caso em apreço, verifica-se que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima informa que tem áudios no seu aparelho celular que gostaria de mostrar e o Ministério Público pede a sua juntada aos autos, o que foi deferido pelo juízo, o qual determinou que a vítima encaminhasse os áudios ao servidor que acompanhava a audiência, para que ele fizesse a juntada, tudo com ciência da defesa que, inclusive, impugnou a providência.

Assim, logo após a finalização da audiência, as mídias foram juntadas, na mesma data, oportunizando que as partes tivessem conhecimento dela e pudessem se manifestar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Em alegações finais, a defesa se manifestou da mesma forma que agora o faz, sem, no entanto, requerer qualquer diligência no sentido de que fossem realizadas perícias no conteúdo apresentado pela vítima.

Ademais, como bem pontuou o juízo, a simples alegação da nulidade, sem a comprovação do vício e, ainda, sem a comprovação de prejuízo, não gera nulidade do ato/prova.

Portanto, em última análise, além de não verificar a nulidade reclamada pela defesa, não verifico prejuízo na juntada das mídias, uma vez que sequer foram utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo, que firmou seu convencimento nas provas técnicas e nos depoimentos da vítima e do recorrente, o qual confessou que foi o autor do disparo, o que será mais bem debatido a seguir.

No sentido do exposto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de provas, especificamente em relação ao manuseio de celular da vítima pela polícia, sem indicação concreta de adulteração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem adulteração das provas, é suficiente para declarar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando a ausência de elementos concretos que sugerissem adulteração das provas ou alteração da ordem dos diálogos.

4. A defesa não apresentou elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão impugnado.

5. Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11.09.2024.

(AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS CAUTELARES E NÃO REPETÍVEIS. TESTEMUNHOS EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DES PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava que a sentença de pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A parte agravante sustenta que houve quebra de cadeia de custódia e que os elementos que embasam a pronúncia teriam sido produzidos exclusivamente na fase inquisitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia se encontra baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial e, também,
se a quebra da cadeia de custódia teria o condão de infirmar a validade da decisão que encerrou a primeira fase do procedimento escalonado do júri
.

III. Razões de decidir

4.
A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. A defesa não comprovou adulteração da prova ou intercorrências no seu iter
.

5. O relatório de investigação produzido por policiais civis é válido, pois se trata de documento descritivo que não requer expertise técnica específica.

6. A sentença de pronúncia pode se basear em provas cautelares e não repetíveis, que possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.

7. No caso, a sentença de pronúncia fundamentou-se em provas da materialidade e indícios de autoria, incluindo laudo pericial e depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la
. 2. Provas cautelares e não repetíveis possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665948, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no RHC 175637, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 712927, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.03.2022.

(AgRg no HC n. 924.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025) (destaquei)

Destarte, não há nulidade a ser reconhecida, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

2 – DOS PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:

Como relatei, a defesa argumenta inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, afirmando não haver comprovação do
animus necandi
.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade do delito encontra sede no Laudo de Lesão Corporal (ID 21168671, págs 9) e nos registros fotográficos da vítima ferida ao ID 21168653 (IDs de origem 78004776 e 78004777), além das provas testemunhais.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo, vejamos (IDs 21168843 e 21168843):

Ouvida em juízo, a vítima Cleidiane Ferreira de Souza informou: “que quando eles estavam juntos, o réu nunca a agrediu fisicamente, somente verbalmente; que eles terminaram o relacionamento em setembro de 2021; que até o dia dos fatos, o réu visitava seu filho e, durante essas visitas, falava para a vítima que queria voltar, pois, queria criar o filho junto da mãe; que chegou a ameaçar a vítima de morte; que a depoente estava passando o final de semana na casa de amigos localizada na Vila do Caju, quando foi baleada na testa por seu ex-marido; que ela e o réu estavam separados cerca de 01 (um) ano, no entanto, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, constantemente, proferia ameaças de morte em desfavor da vítima; que no dia dos fatos, o denunciado ficou esperando a vítima na Vicinal 12, quando ela passava ali com um amigo e foram interceptados pelo denunciado, que desferiu um disparo de espingarda contra o rosto da vítima, que foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Tailândia/PA, por um desconhecido que passava no local naquele momento; que a vítima tinha costume de frequentar a vila para jogar bola; que a Vila do Caju não ficava longe da Vicinal 12 e é caminho para a Vila.”

Em seu interrogatório, o recorrente Francisco Alves de Souza: “confessou ter efetivado disparos com armas de fogo contra a sua ex-companheira; que ele morava no local do fato; que ele sabia que não poderia chegar perto dela, porém a vítima vivia incomodando-o; que no dia dos fatos, a vítima foi até a sua casa, apesar do acusado pedir para que ela se retirasse, pois a vítima possuía medidas contra ele; que ele não tinha intenção de matar a vítima; que ele disparou com a intenção de espantá-la, mas sem a intenção de acertar; que logo após, o acusado foi embora de moto; que só disparou uma vez porque não tinha intenção de machucá-la, até porque o acusado possuía mais balas; que se arrepende de ter disparado contra sua companheira.”

Tenho, pois, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação.

Em que pese a defesa afirme que o recorrente agiu sem
animus necandi
, as afirmações não são imunes de dúvidas, pois, em que pese afirme que desferiu apenas um tiro e que tinha outras munições, podendo ter disparado mais vezes, é certo que disparou na direção da cabeça da vítima, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza necessária à desclassificação do delito, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular, a quem incumbe analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir qual versão é procedente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025